Tribunal: TJPA
Processo: 0001423-81.2018.8.14.1979
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001423-81.2018.8.14.1979

APELANTE: DAVID SACRAMENTA PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal. Apelação criminal. Lesão corporal grave. Preliminar de inépcia da denúncia rejeitada. Mérito. Tese de legítima defesa não comprovada. Suficiência probatória. Circunstâncias do crime desfavoráveis. Pena-base fixada de forma fundamentada.
Sursis
inviável. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que impôs ao réu pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática de lesão corporal de natureza grave, prevista no art. 129, § 1º, I e II, do Código Penal.

II. Questões em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a denúncia é inepta por ausência de descrição detalhada da conduta e dos fatos; (ii) saber se há provas suficientes para a condenação ou se a conduta se amolda à excludente de legítima defesa; (iii) saber se a pena-base foi arbitrada de forma excessiva, merecendo redução; (iv) saber se é cabível a suspensão condicional da pena, diante do
quantum
fixado e das condições pessoais do réu.

III. Razões de decidir

3. A denúncia atende aos requisitos legais do art. 41 do CPP, descrevendo de forma clara a conduta, o local, o horário, o instrumento utilizado e os efeitos lesivos, permitindo o contraditório e a ampla defesa. Inexistência de nulidade.

4. A materialidade do delito encontra-se comprovada por laudo pericial e prontuários médicos, e a autoria é confirmada por testemunhos firmes e coerentes, inclusive com confissão parcial do réu.

5. A tese de legítima defesa revela-se inconsistente, uma vez que a agressão foi premeditada, sem ameaça atual ou iminente. A vítima foi atingida de forma abrupta e pelas costas, sem oferecer risco efetivo ao agressor.

6. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal, de forma devidamente fundamentada, com base em duas circunstâncias judiciais desfavoráveis: motivos banais e modo de execução traiçoeiro e violento, mediante instrumento contundente e de surpresa, gerando risco de morte.

7. A aplicação do
sursis
penal é inviável, nos termos do art. 77 do Código Penal, diante do
quantum
da pena fixada, ainda que não configurada condenação anterior com trânsito em julgado.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A denúncia que descreve de forma clara os elementos essenciais do fato típico e da conduta do acusado não é inepta, ainda que de forma sintética. 2. A agressão realizada com objeto contundente, de forma súbita e pelas costas, inviabiliza o reconhecimento da legítima defesa. 3. É válida a majoração da pena-base acima do mínimo legal quando fundadas em elementos concretos extraídos dos autos, conforme critérios do art. 59 do Código Penal. 4. É incabível a suspensão condicional da pena quando o
quantum
ultrapassa o limite legal previsto, independentemente de antecedentes.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 41, 59, 77, 129, § 1º, I e II; CPP, art. 563.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezenove dias e finalizada aos vinte e seis dias do mês de maio de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 19 de maio de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por DAVID SACRAMENTA PEREIRA, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Cachoeira do Arari/PA, que o condenou às penas de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime aberto
, pela prática do crime capitulado no
art. 129, §1º, incisos I e II do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 01.04.2018, por volta das 21h00, em via pública, nas proximidades do Trapiche de Santa Cruz do Arari/PA, o acusado, dolosa e injustificadamente, desferiu um golpe com uma “perna manca” (pedaço de madeira) contra a cabeça da vítima VALMIR SOUZA DE SOUZA, causando-lhe lesões graves, que resultaram em perigo de vida e incapacidade para o trabalho habitual por período superior a trinta dias. Segundo a narrativa acusatória, momentos antes da agressão, o acusado passou de moto próximo à vítima, que se encontrava em via pública. Após breve discussão, o acusado retornou ao local, já portando o objeto contundente, e, pelas costas, atingiu a cabeça da vítima com um só golpe.

Prossegue a exordial narrando que a vítima precisou ser removida do município para atendimento médico especializado em Belém/PA, onde permaneceu internada por cerca de um mês, tendo apresentado sequelas que a impossibilitaram de exercer suas atividades habituais por período prolongado. O exame de corpo de delito, bem como, os prontuários médicos juntados aos autos, confirmam as lesões e os efeitos duradouros da agressão. O próprio acusado, em sede policial, confessou a autoria do fato, alegando que teria sido previamente agredido e ameaçado pela vítima, o que motivaria, segundo ele, a reação.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante requer,
preliminarmente
, a
nulidade processual ante a

inépcia da denúncia
, por ausência de descrição precisa dos fatos e da individualização da conduta.

No
mérito
, requer a
absolvição
, sustentando: (i)
ausência de provas robustas e suficientes para sustentar a condenação
, baseada nos frágeis depoimentos da vítima e das testemunhas, ausente quaisquer provas periciais conclusivas; (ii)
legítima defesa
, fundada na suposta agressão inicial pela vítima.

Caso rechaçada a tese absolutória, alega o
erro na valoração negativa da pena base.
Pede, assim, sua
redução ao patamar mínimo legal.

Argumenta, por fim,
que a não aplicação da suspensão condicional da pena
foi baseada na existência de condenação anterior transitada em julgado, o que, segundo a defesa, não se verifica nos autos.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
da apelação, por ter sido a sentença de 1º grau prolatada em consonância com o conjunto probatório constante dos autos, bem como, em obediência aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira manifesta-se pelo
conhecimento e não provimento
do presente apelo.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

PRELIMINAR

1. Da Nulidade Processual Ante a Inépcia da Denúncia

A defesa do apelante requer,
preliminarmente
, a
nulidade processual ante a

inépcia da denúncia
, por ausência de descrição precisa dos fatos e da individualização da conduta.

Não lhe assiste razão.

A peça acusatória descreve, com a necessária clareza, os elementos essenciais do fato típico imputado ao réu, indicando a data, o local, o instrumento utilizado na agressão (“perna manca”), a dinâmica do ocorrido (agressão pelas costas) e as consequências do ato violento (lesões graves com risco de vida e incapacidade laboral superior a 30 dias), de modo a permitir o pleno exercício da ampla defesa, obedecendo ao que dispõe o art. 41 do CPP.

Constata-se, ainda, que o acusado exerceu plenamente seu direito de defesa, tendo apresentado resposta à acusação, participado das audiências de instrução e oferecido memoriais. Não se verifica, portanto, prejuízo concreto que justifique o reconhecimento de nulidade, nos termos do art. 563 do CPP.

Assim,
rejeito a preliminar
suscitada pela defesa.

MÉRITO

1. Da Almejada Absolvição

A defesa do apelante requer a
absolvição
, sustentando: (i)
ausência de provas robustas e suficientes para sustentar a condenação
, baseada nos frágeis depoimentos da vítima e das testemunhas, ausente quaisquer provas periciais conclusivas; (ii)
legítima defesa
, fundada na suposta agressão inicial pela vítima.

De pronto se verifica que o argumento esposado não merece prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação do apelante na empreitada criminosa, de forma convicta e inquestionável.

A
materialidade
resta configurada através do
laudo pericial de ID nº 22842344 - Pág. 5.

A
autoria delitiva
, por sua vez, encontra-se comprovada pelo relato da vítima e das testemunhas em Juízo, senão vejamos.

A vítima VALMIR SOUZA DE SOUZA afirmou:
“Que o tio do acusado é meu cunhado; Que o acusado confundiu uma brincadeira que teve com o seu tio; Que o acusado quis se meter na brincadeira; Que nessa hora meu cunhado foi pra fora porque eles estavam querendo brigar comigo; Que se bateram no local, mas ficou por isso; Que depois que passou uns tempos o acusado me viu lá na rua; Que ele estava de moto e passou perto de mim; Que foi nessa hora que eu falei para ele: você tá doido?; Que foi embora; Que estava perto de um carro de lanche; Que quando as pessoas me avisaram e eu fui olhar, já foi recebendo uma paulada; Que ele bateu uma porrada na minha cabeça com uma perna manca; Que eu fui de avião para Belém; Que ficou um mês em Belém para se tratar; Que mesmo depois que voltou ainda não conseguiu trabalhar; Que passou uns dois meses parados por causa dessa pancada, já que sentia tonturas”.

O acusado, por sua vez, alega que a vítima teria desferido lhe um soco e o ameaçado de morte, razão por que esclarece que agiu em legítima defesa.

Dos depoimentos alhures transcritos, vê-se que
a versão apresentada pela vítima
se mostra coesa, firme e congruente,
e está em perfeita correlação com

o laudo pericial,
que confirma a ofensa à integridade física da vítima, que
resultou em perigo de vida
e
incapacidade para as suas ocupações habituais
, tendo ela sido agredida com uma “perna-manca” na cabeça, que atingiu 02 (dois) vasos, com traumatismo craniano, necessitando ser transferida para Belém/PA por via aérea.

De outra banda,
a tese de legítima defesa, ora sustentada, mostra-se por demais pueril
, quando confrontada com os demais elementos de convicção expostos nos autos.

Não há nos autos evidência alguma de o acusado ter repelido uma agressão prévia, iminente e inevitável, que expusesse qualquer risco à sua integridade física. Na espécie, ainda que se admita a existência de discussão anterior, os elementos colhidos nos autos indicam que
a agressão foi deliberadamente praticada após cessada qualquer ameaça e com absoluta desproporção
entre a suposta provocação e a resposta do réu.

O réu buscou uma peça de madeira (“perna manca”) e
atingiu a vítima com força na região da cabeça
, provocando trauma grave, conforme demonstrado por laudo médico.
A vítima estava desarmada e foi atingida pelas costas
, de modo que não se verifica moderação nem atualidade da suposta agressão a ser repelida.

Sendo assim,
não há que se falar em absolvição
do réu.

2. Do Requerido Redimensionamento da Pena

Caso rechaçada a tese absolutória, alega o
erro na valoração negativa da pena base.
Pede, assim, sua
redução ao patamar mínimo legal.

Argumenta, por fim,
que a não aplicação da suspensão condicional da pena
foi baseada na existência de condenação anterior transitada em julgado, o que, segundo a defesa, não se verifica nos autos.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa:

“
1ª. FASE - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (art. 59 do Código Penal)

Analisadas as diretrizes do art. 59 do CP denoto que:

Culpabilidade:
nada a valorar;

Antecedentes Criminais:
nada a valorar;

Conduta Social:
nada a valorar;

Personalidade:
não há dados técnicos nos autos para aferi-la;

Motivos do crime:
desfavorável. O que motivou a ação delitivo foi uma discussão banal em razão de supostas brincadeiras entre a vítima e o tio do acusado;

Consequências do crime:
comuns ao tipo;

Circunstâncias do crime:
são os dados acidentais, secundários, relativos à infração penal, mas que não integram sua estrutura, tais como o modo de execução do crime, os instrumentos empregados em sua prática, as condições de tempo e local em que ocorreu o ilícito penal, o relacionamento entre o agente e o ofendido etc. Não há lugar para a gravidade abstrata do crime, pois essa circunstância já foi levada em consideração pelo legislador para a cominação das penas mínima e máxima. STF - HC 92.274/MS, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1.ª Turma, j. 19.02.2008

Considerando essas premissas, entendo desfavoráveis as circunstâncias do crime, já que o autor se utilizou de uma perna manca, pegando a vítima de surpresa, atingindo-lhe com uma forte pancada na cabeça, que resultou em perigo de vida.

Comportamento da vítima:
nada a valorar.

Tendo em vista as circunstâncias judiciais acima analisadas, exaspero a pena base, passando a fixá-la em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

2ª FASE - CIRCUNSTÂNCIAS LEGAIS

Não há circunstâncias atenuantes e agravantes a serem valoradas.

3ª FASE - CAUSAS ESPECIAIS DE AUMENTO E/OU DIMINUIÇÃO DE PENA

Não há causas de aumento nem de diminuição de pena para o crime de corrupção de menor.

PENA DEFINITIVA

Vencidas que foram as etapas do artigo 68 do Código Penal, por entender como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, fica o réu condenado à pena em
02 (DOIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO
.

DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA.

Fixo como regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade o ABERTO, e assim o faço com fulcro no art. 33, § 2º, alínea ‘c’, do CPB.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.

Não é possível substituir a pena imposta por restritiva de direito nem suspender a pena, visto o não preenchimento dos requisitos (artigo 44 e artigo 77, ambos do Código Penal). No caso, o crime fora cometido mediante violência à pessoa, razão por que incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito.

Ademais, em atenção ao princípio da suficiência, a meu sentir, em razão do réu possuir condenação com trânsito em julgado por outro crime, entendo que a suspensão condicional da pena não atingiria os fins da execução penal.

DA LIBERDADE PARA RECORRER.

Considerando o quantum de pena aplicada, verifica-se que não estarem presentes os pressupostos para concessão da prisão preventiva, nos termos do art. 312, do CPP, razão por que concedo ao réu o direito de apelar em liberdade. (...)”

Analisando com acuidade o
decisum
exarado, teço apenas algumas considerações acerca da primeira fase da dosimetria da pena.

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base do recorrente em
02 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão
,
por considerar desfavoráveis os motivos e as

circunstâncias do crime
. Ponderou, a meu ver,
extensas e plausíveis justificativas para elas, como se verifica do trecho da sentença acima transcrito, sem necessidade de aqui repeti-lo
, em obediência ao princípio da individualização da pena e a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Deste modo, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
verifico que a mensuração da reprimenda inicial realizada pelo Juízo monocrático merece ser mantida, pois suficiente para a reprovação e prevenção do crime
, uma vez que, diante de duas circunstâncias desfavoráveis e uma neutra, sua pena-base foi fixada em 02 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, isto é, entre os patamares mínimo e médio estabelecidos pelo legislador para o crime em tela, que vai de 01 (um) a 05 (cinco) anos de reclusão.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes dos arts. 59,
caput
, e 68 do CPB, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Colaciono jurisprudência a esse respeito:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIOS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU A FRAÇÃO ESPECÍFICA POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. AUMENTO DE 1/6 SOBRE A PENA-BASE. PARÂMETRO ADMITIDO POR ESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. EMBARGOS ACOLHIDOS. EFEITOS INFRINGENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. A teor do disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. 2.
A fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias
. 4. A majoração da pena-base efetivada pelo Juízo singular e mantida pela Corte Estadual, no patamar de 1/6 sobre a mínima cominada ao delito por cada uma das duas circunstâncias judiciais desfavoráveis não se mostra ilegal, até porque é um dos critérios admitidos por este Tribunal Superior para a fixação da pena-base. 5. Forçoso reconhecer a existência de vício a ser integrado em sede de aclaratórios, eis que o critério de aumento de pena empregado pelas instâncias ordinárias para majorar a pena-base do embargante não demonstra qualquer tipo de arbitrariedade, ao contrário, vai ao encontro da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça. 6. Embargos de declaração acolhidos, para sanar omissão no julgado e cassar a decisão impugnada, mantendo inalterada a pena fixada ao embargante na sentença condenatória. (STJ - EDcl no AgRg no HC n. 701.231/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 14/6/2022.)

Portanto, deve permanecer intocado o
quantum
da pena-base fixado pelo ilustre Julgador
a quo
, por atender aos critérios da proporcionalidade e por ser necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha.

Em não havendo modificação na reprimenda privativa de liberdade imposta ao réu,
o pleiteado
sursis
penal
revela-se
incabível, pois, embora o fundamento de que o réu possuiria condenação anterior com trânsito em julgado seja equivocado,
vê-se que a supracitada pena restou superior a 2 (dois) anos, não sendo cumprido o requisito do art. 77,
caput,
do CPB.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO.

É o voto.

Belém/PA, 19 de maio de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 01/06/2025